Tribunal: CARF
Processo: 16561.000151/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.000151/2007-27
RESOLUÇÃO
1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM PETROQUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-17.494,
proferido pela 3a Turma da DRJ/SPOI que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte em epígrafe foram lavrados os autos de infração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
fls. 117 a 136, em razão da existência de valores relativos ao resultado da
equivalência patrimonial não tributados e de compensação indevida de prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa da CSLL.
Como enquadramento legal da autuação, foram citados os seguintes dispositivos:
– IRPJ: a) equivalência patrimonial: artigos 249, incisos I e II, 251, caput e
parágrafo único, 384, 385, 387, 389 e 434 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR) e artigo 7o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, que regula o artigo 74 da Medida Provisória no
2.158-35/2001; b) saldos de prejuízos insuficientes: artigos 247, 250, inciso III,
251, parágrafo único, 509 e 510 do RIR/1999;
– CSLL: a) falta de recolhimento da CSLL: artigo 2o, caput e parágrafos, da Lei no
7.689/1988, artigo 19 da Lei no 9.249/1995, artigo 1o da Lei no 9.316/1996, artigo
28 da Lei no 9.430/1996 e artigo 6o da Medida Provisória no 1.858/1999 e
reedições; b) compensação indevida de base de cálculo negativa de períodos
anteriores: artigo 2o, caput e parágrafos, da Lei no 7.689/1988, artigo 58 da Lei no
8.981/1995, artigo 16 da Lei no 9.065/1995 e artigo 37 da Lei no 10.637/2002.
Foram apurados os créditos tributários nos montantes de R$ 50.548.961,47 e R$
18.223.978,06, respectivamente, neles incluídos os juros moratórios calculados
até 30/11/2007.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 139 a 142, integrante dos autos de infração,
foram consignados os seguintes fatos:
– a empresa SUZANO QUÍMICA LTDA., CNPJ no 00.975.444/0001-42, sucedida por
incorporação pela interessada, deteve participação societária de 100% no capital
social da empresa SUZANOPAR PETROQUIMICA LTDA., registrada na Comunidade
das Bahamas;
– informou a interessada que "a operação exercida pela Suzanopar Petroquímica
Ltd., era de aplicação financeira do caixa mantido naquela controlada pelo
contribuinte para atender aos compromissos assumidos em dólares na execução
do projeto Rio Polímeros, no Pólo Gás Químico do Rio de Janeiro";
– convertido o valor do capital social da controlada no exterior em 31 de
dezembro de 2002 pelo câmbio dessa data, comparado com o câmbio de 31 de
dezembro de 2001, apurou-se a diferença de R$ 118.985.490,00, correspondente
ao valor do resultado positivo da equivalência patrimonial, que deveria ter sido
oferecido à tributação, nos termos do artigo 7o, § 1o, da Instrução Normativa SRF
no 213/2002, que regula o artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e foi
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
3
indevidamente excluído na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL;
– apurou-se, ainda (em conseqüência da presente autuação e do lançamento
objeto do Processo no 16561.000152/2007-71), compensação indevida de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL nos anos-calendário de 2003 a
2005;
– nos autos do Mandado de Segurança no 2003.61.00.002953-3, foi concedida "a
segurança para que seja adicionado à base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido somente o lucro apurado no exterior,
afastando a exigência contida no artigo 7o, § 1o da IN SRF 213/2002, (...)";
– dessa forma, efetuou-se a constituição do crédito tributário, com vistas a
prevenir a decadência, sem lançamento de multa de oficio (artigo 63 da Lei no
9.430/1996).
O sujeito passivo foi cientificado dos lançamentos em 04/12/2007 e, em
03/01/2008, apresentou a impugnação de fls. 150 a 160, por intermédio de
procurador (fls. 161 a 194). Alega a impugnante o que segue:
– ao recompor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão das supostas
infrações apuradas, o autuante considerou como definitivas as reduções de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL a que ele próprio procedeu no
outro auto de infração que lavrou na mesma data e deu origem ao Processo no
16561.000152/2007-71;
– sendo manifesta a relação de prejudicialidade entre os processos, impõe-se o
sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo tanto do Mandado
de Segurança no 2003.61.00.002953-3 como também do processo no
16561.000152/2007-71, nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal;
– os valores dos saldos acumulados de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL
são superiores aos utilizados pelo Fisco, conforme demonstram as cópias das DIPJ
e da parte B do LALUR anexas (fls. 287 a 335);
– afigura-se nula por absoluta falta de motivação a autuação nesse particular,
devendo ser refeitos os demonstrativos de compensação de prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa da CSLL, para que sejam considerados os valores
corretos;
– não podem ser exigidos os juros de mora no presente caso, uma vez que a
impugnante não incorreu em mora, dada a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários por liminar em Mandado de Segurança, posteriormente
confirmada por sentença concessiva da segurança (fls. 246 a 251);
– ainda que se entenda devidos os juros, não podem ser calculados com base na
taxa SELIC, pois a referida taxa, além de ser figura híbrida, composta de correção
monetária, juros e valores correspondentes a remuneração de serviços das
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
4
instituições financeiras, é fixada unilateralmente por órgão do Poder Executivo e,
ainda, extrapola o percentual previsto no artigo 161 do CTN;
– diferentemente do auto de infração de IRPJ, não constou expressamente no
auto de infração de CSLL a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que
acredita tratar-se de mero erro material, tendo em vista que o lançamento foi
efetuado sem multa de oficio e decorreu do mesmo Termo de Verificação Fiscal,
dando origem a um só processo administrativo.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do feito, dentro das normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal, devendo a Administração Pública
impulsioná-lo até sua conclusão (Princípio da Oficialidade).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
Na hipótese de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar os seus
próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido.
JUROS DE MORA.
A incidência dos juros de mora independe de lançamento e ocorre mesmo
durante o período em que esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
exceto na hipótese de depósito do montante integral da quantia controversa.
Cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para Títulos
Federais - SELIC, acumulada mensalmente.
DECORRÊNCIA.
A decisão relativa ao lançamento principal se aplica, no que couber, à exigência de
CSLL, por serem fundamentados nos mesmos elementos de prova.
Lançamento Procedente
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
5
Em uma primeira apreciação, a 2a Turma da 2a Câmara do CARF, pela Resolução no
1202-000.238, converteu o julgamento em diligência para aguardar o desfecho do processo no
16561.000152/2007-71.
Durante a diligência, transitou em julgado a decisão no Mandado de Segurança no
2003.61.00.002953-3,
afastando
a
tributação
da
variação
cambial
(Infração
001).
Concomitantemente, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no Acórdão no 9101-006.159,
deu provimento ao recurso no processo no 16561.000152/2007-71, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
VARIAÇÃO CAMBIAL DECORRENTE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL PARA A TRIBUTAÇÃO. SUMULA CARF 146.
Não há previsão legal para a tributação da variação cambial apurada em
investimento no exterior, razão pela qual deve ser afastada sua autuação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA. MATÉRIA PREJUDICADA
A teor dos preceitos do art. 326 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo
administrativo fiscal tributário por força das disposições do art. 15 deste mesmo
diploma legal, o pedido subsidiário deduzido pela parte só deve ser conhecido se
o pedido principal não for acolhido, considerando-se, ao revés prejudicado
aquele, no caso de provimento do recurso quanto ao pedido antecedente.
. Na sequência, a Equipe de Revisão da Receita Federal, por meio dos Despachos no
7.118/2021 e no 5.904/2022, reconheceu a extinção da Infração 001 por medida judicial. Contudo,
entendeu pela manutenção da Infração 002 (Glosa de Compensação de Prejuízos) no contencioso.
Com a instrução finalizada e a questão prejudicial saneada, os autos foram
encaminhados a este Colegiado para o julgamento das matérias remanescentes.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Síntese dos Fatos
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
6
A ação fiscal teve início com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas a investimentos mantidos pela contribuinte no exterior. A fiscalização
constatou que a empresa detinha participação integral na controlada Suzanopar Petroquímica
Ltd., sediada nas Bahamas.
No decorrer dos trabalhos, a autoridade fiscal identificou que a contribuinte não
ofereceu à tributação, no ano de 2002, o resultado positivo da equivalência patrimonial referente
a esse investimento. A fiscalização baseou sua exigência no artigo 7o, § 1o da Instrução Normativa
SRF no 213/2002, entendendo que a variação cambial positiva sobre o investimento deveria
compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Dessa constatação, derivaram-se duas infrações:
-Infração 001 (IRPJ e CSLL): Cobrança do imposto sobre a parcela do lucro/variação
cambial não adicionada à base de cálculo (valor principal de R$ 118.985.490,00).
-Infração 002 (IRPJ e CSLL): Glosa de compensações de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas realizadas pela contribuinte nos anos subsequentes (2003, 2004 e 2005). A
fiscalização entendeu que, com a adição dos valores da Infração 001, o saldo de prejuízos
disponível seria insuficiente ou teria sido utilizado indevidamente.
Paralelamente ao procedimento fiscal, a contribuinte impetrou o Mandado de
Segurança no 2003.61.00.002953-3 (atual 0002953-43.2003.4.03.6100), questionando a legalidade
da IN SRF no 213/2002.
O Poder Judiciário proferiu decisão favorável à empresa, transitada em julgado,
concedendo a segurança para determinar que apenas o lucro efetivo apurado no exterior fosse
adicionado à base de cálculo, afastando a exigência de tributação sobre a variação cambial
(resultado de equivalência) prevista na referida Instrução Normativa.
Na esfera administrativa, a contribuinte apresentou impugnação e, posteriormente,
Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). A defesa sustentou não
apenas a tese jurídica vencedora no Judiciário, mas também apontou erros de fato nos cálculos da
fiscalização, alegando que o saldo inicial de seus prejuízos fiscais havia sido reduzido
indevidamente com base em outro processo administrativo ainda em discussão (Processo no
16561.000152/2007-71).
Reconhecendo a conexão entre os casos, a 2a Turma da 2a Câmara do CARF, por
meio da Resolução no 1202-000.238, converteu o julgamento em diligência. A determinação foi
para que os autos aguardassem a decisão definitiva do processo conexo, pois o desfecho daquele
caso impactaria diretamente o saldo de prejuízos disponível para a presente autuação.
O processo conexo (16561.000152/2007-71) foi julgado em última instância
administrativa pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). O Acórdão no 9101-006.159, de
09/06/2022, deu provimento ao recurso da contribuinte, aplicando a Súmula CARF no 146 para
afastar a tributação da variação cambial de investimentos no exterior.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
7
Diante desse cenário, emitiu-se o Despacho no 5.904, de 27 de julho de 2022 (e-fls.
624 e ss), nos seguintes termos:
“18. Em vista do exposto, considerando os pronunciamentos da Equipe Regional
de Revisão do Crédito Tributário, verifica-se que as infrações do IRPJ e da CSLL,
identificadas pelo código “001”, nos respectivos autos de infração, relativas ao
ano-calendário 2002, estão afastadas pela decisão judicial transitada em julgado,
ao passo que as infrações identificadas pelo código “002”, relativas aos anos-
calendário 2003 a 2005, não foram afetadas pela decisão e devem permanecer no
contencioso administrativo.”
Na sequência, o processo retorna a julgamento no CARF.
DA DILIGÊNCIA
Conforme relatado, os presentes autos tratam de cobrança de IRPJ e CSLL
decorrentes, essencialmente, de duas infrações: (001) falta de adição de lucros/variação cambial
do exterior; e (002) compensação indevida de prejuízos fiscais e bases negativas.
A matéria de fundo da Infração 001 (tributação da variação cambial) encontra-se
superada em conformidade com o Despacho no 5.904, de 27 de julho de 2022 (e-fls. 624 e ss).
Resta, contudo, a análise da Infração 002, referente à glosa de compensações de prejuízos fiscais e
bases negativas realizadas nos anos de 2003, 2004 e 2005.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte alegou expressamente que a fiscalização
incorreu em erro ao apurar o saldo de prejuízos fiscais disponível para compensação.
Segundo a defesa, o Auditor Fiscal partiu de um saldo acumulado de prejuízos
equivocadamente reduzido. Para o IRPJ, por exemplo, a fiscalização considerou um saldo inicial de
apenas R$ 13.684.491,09, pois abateu deste montante as infrações apuradas no processo apenso
(no 16561.000152/2007-71), que na época ainda estava em litígio.
A Contribuinte demonstrou que, sem essa redução indevida, o saldo correto de
prejuízos acumulados seria de R$ 17.794.706,94 para o IRPJ e de R$ 19.850.933,63 para a CSLL.
O processo de no 16561.000152/2007-71 (apenso), que motivou a redução dos
saldos pela fiscalização, teve seu desfecho recentemente. A 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), por meio do Acórdão no 9101-006.159, deu provimento ao recurso do
contribuinte para afastar a tributação da variação cambial.
Com o cancelamento daquela autuação, a redução do saldo de prejuízos operada
pela fiscalização tornou-se sem efeito. O saldo de prejuízos fiscais e bases negativas da
Contribuinte deve ser, portanto, recomposto ao seu valor original (o maior), conforme defendido
no recurso.
Embora o saldo de prejuízos tenha sido restaurado ao seu patamar original (maior),
isso não implica, automaticamente, o cancelamento total da Infração 002. É necessário verificar
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
8
se, mesmo com esse saldo maior, as compensações realizadas pela Contribuinte nos anos de 2003,
2004 e 2005 respeitaram a legislação de regência.
A legislação impõe que a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas fica
limitada a 30% do lucro líquido ajustado de cada período de apuração.
O Despacho DEVAT/EREV 5a RF no 7.118/2021, de 06 de dezembro de 2021 (fls. 621
a 623), elaborado pela Equipe Regional de Revisão de Crédito Tributário da 5a Região Fiscal,
apontou que a glosa da Infração 002 decorreu de "saldo insuficiente" e da aplicação do limite de
30%. Veja-se os termos:
"... A apuração da infração 002, salvo melhor juízo, é proveniente da apuração
contida, especialmente, na tabela à folha 09 (item 25, cujas bases, para os anos-
calendário 2003 a 2005, constam na última linha da tabela aposta, seja para o
percentual de 30% do prejuízo a ser compensado, para os anos-calendário 2003 e
2004, seja para o valor total quanto ao ano-calendário 2005), corroborado pelo
que consta à folha 136, onde já consta a aplicação do percentual máximo de 30%
para compensação de saldo devedor com reserva de prejuízos acumulados."
[...]
"Dessa forma, o montante lançado relativo à infração 002, salvo melhor juízo,
quanto ao seu lançamento, não tem relação com a aplicação do artigo 1o, §1°, da
IN SRF n° 213, de 2002, sendo resultado do saldo insuficiente de base de cálculo
negativa, fls. 09, 133 e 136."
Como a base de cálculo do IRPJ/CSLL dos anos de 2003 a 2005 pode ter sido
alterada (pela exclusão dos reflexos da Infração 001), e o saldo de prejuízos disponível também
mudou (pela decisão processo de no 16561.000152/2007-71), faz-se imprescindível um novo
encontro de contas.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a conversão do feito em diligência à unidade de
origem, para que, com base na decisão definitiva do processo apenso (16561.000152/2007-71):
i) Recomponha os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL da
Contribuinte, revertendo as reduções que haviam sido efetuadas com base nas autuações
canceladas/extintas;
ii) Recalcule a Infração 002 (Glosa de Compensação) para os anos-calendário de
2003, 2004 e 2005, confrontando o novo saldo de prejuízos disponível (recomposto) com os
limites legais de 30% sobre o lucro real/base de cálculo ajustada de cada período;
iii) Informe se, após este recálculo, remanesce algum valor a ser exigido a título de
compensação indevida ou se a glosa deve ser integralmente exonerada.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.340 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000151/2007-27
9
Após, elaborar relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, e, em
seguida, cientificar o contribuinte sobre o seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se
manifestar nos autos, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do
Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 663
DF CARF MF
Original